Tribunal: STF
Processo: RE 70186
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
- Automóvel estrangeiro. Apreensão sob o Fundamento de que seu valor, no exterior, excedida a US$ 3.500,00. Não demonstrada a fundamentação do ato impugnado, a concessão de segurança ao proprietário não infringiu o art. 4 da Lei nº 2.410/55. Recurso extraordinário não conhecido e embargos declaratórios rejeitados.